Tribunal: TJES
Processo: 5001167-39.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001167-39.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO DA SILVA
RECORRIDO: ELEKTRO REDES S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA
ELÉTRICA
.
AUSÊNCIA DE RELACIONAMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
. DANOS MORAIS.

SENTENÇA
REFORMADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O ponto central da discussão entre as partes é a suposta relação entre a consumidora/autora/recorrente e a empresa concessionária do serviço público/requerida/recorrida e as consequências do inadimplemento das leituras realizadas no medidor. A empresa requerida/recorrida, através das telas juntadas no corpo da contestação afirmou que existe relação de consumo entre as partes há mais de dois anos, inclusive com pagamentos realizados por esse consumo entre os anos de 2017 a 2019. Ocorre que a empresa requerida/recorrida possui atuação predominante nos estados de SP e MS, além de outros dezesseis e no Distrito Federal por meio de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, mas não no ES. O autor afirma hipossuficiência, reside em uma rua denominada projetada, s/n, no município de Guaçuí/ES com rede monofásica. Não há dúvidas de que o nome e o CPF lançados na fatura (consumo) pertencem ao autor. Por sua vez, a empresa requerida afirmou que o autor, a partir de 09/05/2017, fez a troca de titularidade para si, apresentando documentos pessoais como RG e CPF, mas não os apresentou na contestação para verificação de autenticidade. A contestação afirma o consumo da unidade (residência). Entretanto, o referido imóvel está localizada no estado de SP e não há nos autos o endereço do imóvel que consumiu a energia não paga. A sentença atribui ao autor a não impugnação da planilha de débitos e a prova de não ser ele o consumidor, um fato negativo, quando a concessionária, seja, em razão da inversão do ônus probatório, deferido no processo, ou por ser a única a reunir elementos contratuais e fático suficientes para comprovar a relação de consumo, como por exemplo os documentos originais do autor que menciona nas “telas” e/ou o talão da leitura onde seria possível identificar o logradouro (endereço) desse imóvel. Destaco que não há prejuízo à empresa requerida, pois perfeitamente identificável o consumidor efetivo, aquele que dessa energia se aproveita indo ao imóvel. Os pagamentos de faturas anteriores não autorizam presumir ser o autor o responsável ou titular pelo imóvel, como mencionado na sentença. Em se tratando de negativação indevida, o dano moral opera na forma in re ipsa. Sendo assim, no caso em tela, verifico a afronta aos direitos de personalidade da recorrida, que ultrapassa o mero dissabor, restando assim configurado o dever da recorrente em indenizá-la pelos danos extrapatrimoniais suportados. A negativação do consumidor sem o lastro obriga a reparação de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Diante do exposto recebo o recurso inominado. No que se refere ao mérito,
dou provimento para reformar a sentença
declarando a inexistência de débitos relacionado ao CPF do autor, com as baixas das anotações dos cadastros de proteção ao crédito, bem como a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)”. Recorrente vencedor. Ausente custas e honorários de advogado. Concedo ao autor / recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)